Tribunal: TJES
Processo: 5009583-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009583-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE POLEZE GONCALVES e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009583-04.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
FELIPE POLEZE GONCALVES e THAYS MARTINS FERREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE. DANO À REDE HÍDRICA E DE ESGOTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, decorrentes da interrupção do abastecimento de água após o rompimento de tubulação durante obra da concessionária de energia.

2.

Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de ato ilícito, asseverando que a instalação do poste constitui exercício regular de direito e que o incidente ocorreu em razão de tubulação de água não sinalizada no local. No mérito, defende a adoção célere de providências para o conserto e a ausência de abalo moral efetivo, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo rompimento de tubulação hídrica durante a instalação de poste pode ser afastada sob a alegação de ausência de sinalização da rede, analisando-se a caracterização de falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral decorrente da privação de abastecimento de água potável, bem como eventual adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, assenta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as concessionárias de serviço público se enquadram no conceito de fornecedoras e os usuários no de consumidores, conforme definem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse compasso, a responsabilidade das requeridas é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como na disciplina do artigo 14 da legislação consumerista. Sob esse prisma, o dever de reparar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo usuário.

6.

No mérito, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento da responsabilidade da recorrente, uma vez que o acervo probatório evidencia que a execução de obra para instalação de poste resultou no rompimento da rede hídrica e de esgoto, fato que acarretou a imediata interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora. Nesse contexto, o argumento de ausência de sinalização da tubulação não possui o condão de elidir o nexo de causalidade, pois incumbe à prestadora o mapeamento prévio das redes ao assumir os riscos inerentes à intervenção em via pública. Por conseguinte, tal cenário caracteriza legítimo fortuito interno e risco do negócio, configurando nítida falha na prestação do serviço por não estarem presentes as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Nesse diapasão, a privação de abastecimento de água potável por quatro dias consecutivos extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, visto tratar-se de recurso vital e indispensável à higiene e saúde da unidade familiar. Sob tal perspectiva, o descumprimento do dever de continuidade e eficiência, imposto pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, desborda do simples contratempo para configurar nítida lesão aos direitos da personalidade. Assim, a interrupção indevida e prolongada ocasionada pela recorrente revela descaso com a dignidade dos consumidores, o que torna imperativa a manutenção da condenação em danos morais.

8.

No tocante ao arbitramento, o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor revela-se adequado e proporcional às nuances do caso vertente, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A indenização, nestes termos, cumpre sua precípua função reparatória e pedagógica, visando desencorajar a reiteração de condutas desidiosas sem transbordar para o enriquecimento imotivado, sendo certo que sua revisão somente se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não se verifica na hipótese
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)